Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721391-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE MIRANDA OLIVEIRA LTDA DESPACHO Não foi formulado pedido liminar neste recurso nem deduzida a causa de pedir correlata. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora